Tribunal: TJMT
Processo: 1001508-98.2025.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001508-98.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros Progressivos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEUCICLEIA DOS SANTOS JESUS - CPF: 974.805.090-49 (RECORRIDO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTÁGIO E CARGO COMISSIONADO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INAPLICABILIDADE DO FGTS. PAGAMENTO COMPROVADO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por município contra sentença que reconheceu o direito ao pagamento de FGTS e diferenças de férias e terço constitucional a parte autora que exerceu funções de estagiária e ocupante de cargo comissionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há vínculo celetista entre o município e a autora, a justificar o pagamento de FGTS, e se houve quitação das verbas relativas a férias e terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O estagiário é regido pela Lei nº 11.788/2008, sem vínculo empregatício e sem direito a FGTS.

4. O ocupante de cargo comissionado é submetido ao regime estatutário, igualmente sem direito ao FGTS.

5. As fichas financeiras constantes dos autos comprovam o pagamento das verbas pleiteadas, afastando a pretensão de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. É indevido o pagamento de FGTS a estagiário e ocupante de cargo comissionado por ausência de vínculo celetista. 2. Comprovado o pagamento de férias e terço constitucional por meio das fichas financeiras, a ação de cobrança deve ser julgada improcedente.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT contra sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por
Deucicleia
dos Santos Jesus, reconhecendo a nulidade do vínculo e condenando o ente público ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional relativos ao período compreendido entre janeiro de 2020 e dezembro de 2024.

O recorrente sustenta, em síntese, que:
o
vínculo com a recorrida se deu primeiramente na condição de estagiária, e posteriormente como ocupante de cargo comissionado de Gerente de Núcleo de Gestão Administrativa, ambos desprovidos de vínculo empregatício celetista;

A Lei do Estágio (Lei n. 11.788/2008) afasta o direito ao FGTS;

O cargo comissionado é de livre nomeação e exoneração, regido por regime estatutário, também sem previsão de FGTS;

As férias e o terço constitucional foram quitados, conforme demonstram as fichas financeiras juntadas aos autos.

Com as contrarrazões apresentadas, os autos foram remetidos à Turma Recursal para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
merece provimento
.

A controvérsia cinge-se à legalidade da condenação do Município ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional à parte autora, que exerceu, inicialmente, funções como estagiária e, posteriormente, como ocupante de cargo comissionado.

No tocante ao período de estágio, é pacífico que não há vínculo empregatício, nos termos do art. 3º da Lei n. 11.788/2008, não sendo, portanto, devido
o
FGTS. O estágio é ato educativo supervisionado, sem natureza contratual empregatícia.

Quanto ao cargo comissionado, trata-se de função de confiança, de livre nomeação e exoneração, sem a exigência de concurso público, prevista no art. 37, II e V, da CF/88. Tais cargos não se submetem ao regime celetista, mas sim ao regime estatutário, incompatível com o recolhimento de FGTS, benefício exclusivo de trabalhadores regidos pela CLT.

Ademais, o Município comprovou, por meio das fichas financeiras (ID 293148863), o pagamento das férias e do terço constitucional
.

O entendimento esposado pelo juízo de origem, ao aplicar os Temas 916 e 551 do STF, pressupõe o reconhecimento de desvirtuamento de contratação temporária, o que não se aplica ao caso concreto, em que o vínculo decorreu de estágio e de nomeação comissionada válida, não sendo possível extrair presunção de vínculo empregatício ou nulidade jurídica.

Assim, não se aplica a tese firmada no Tema 916 do STF, pois não se trata de contrato temporário celebrado em desconformidade com a Constituição, mas sim de relações jurídicas legítimas e distintas da contratação celetista.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a
sentença de primeiro grau julgando improcedentes os pedidos da exordial.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025